Tribunal: TJBA
Processo: 8030162-55.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030162-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: SONIA DUARTE MENDES

Advogado(s)
:
FRANCISCO EDUARDO NAMBU, GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COBRANÇA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PERFECTIBILIZAÇÃO. DEMANDA. VIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POUPANÇA. CADERNETA. VALORES. DEPOSITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO. RESPONSABILIDADE. ESCUSA. INVIABILIDADE.

I - Ao discorrer sobre a suposta impossibilidade jurídica do pedido / falta de interesse de agir, a Instituição Financeira Insurgente referiu-se a expurgos de Plano Econômico diverso do que consta da peça vestibular, razão da inviabilidade do acolhimento da sua tese.

II – A teor da tese firmada no Superior Tribunal de Justiça acerca do prazo prescricional incidente sobre a pretensão da Agravada, é aquele vintenário, sendo
in
aplicável
às ações individuais, como
in casu,
o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública que veicule pleito coletivo similar.

III - A sua qualidade de depositário dos valores dos seus clientes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor a impedir a transferência da responsabilidade objetiva advinda da espécie de contrato firmado entre as partes, para terceiros.

IV – Patenteada a coerência e propriedade com que foi julgada na origem toda a matéria objeto deste recurso, inviável é a reforma da decisão agravada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o
A
grav
o
de Instrumento

nº 8030162-55.2022.8.05.0000,
de Salvador, em que figura como
A
grav
ante
BANCO BRADESCO SA e como
Agravada
SÔNIA DUARTE MENDES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA